Tribunal: TJDFT
Processo: 0752123-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA FUNDAMENTOS. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.

1. O banco agravante manifestou expressamente sua concordância com o laudo pericial que apurou como devido o importe de R$220.417,49 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), sendo, portanto, sua atual irresignação com o valor homologado, ao menos em uma análise preliminar, um Venire Contra Factum Proprium, que não pode ser admitido por esse Tribunal.

2. Ademais, também não merece reparos a decisão que arbitrou honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença, tendo em vista que é cabível tal condenação na citada fase processual quando houver litigiosidade, como observa-se no caso.

3. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessário prova inconteste de intenção de prejudicar a marcha processual.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.